Tribunal: STF
Processo: HC 232615
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher, injúria, ameaça, e cárcere privado. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 851.240, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13º, 140, 147 e 148 do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva do paciente. Argumenta que, “mesmo diante do pedido de liberdade pelo órgão acusatório, o Juízo de Plantão ATUOU DE OFÍCIO e decretou a prisão preventiva do então averiguado”. Aduz que “a FUNDAMENTAÇÃO da prisão preventiva é flagrantemente inidônea, pois ignorou por completo – e expressamente – a ausência de gravidade concreta na conduta, fixando a custódia apenas com base em folha de antecedentes do Paciente”.



4. Com esses argumentos, a defesa requer a concessão da ordem, a fim de “determinar o RELAXAMENTO ou, subsidiariamente, a REVOGAÇÃO da prisão preventiva outrora decretada”.



5. Decido.



6. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.



7. A hipótese de que se trata, contudo, não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Colho, a propósito, as seguintes passagens da denúncia:



    [...] A vítima [...] e o denunciado [...] mantiveram união estável por cerca de 4 (quatro) meses e foram nessas condições que, valendo-se do sentimento de posse e domínio (motivo torpe) e prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra a mulher na forma da Lei Federal nº 11.340/2006, ele praticou os crimes a seguir narrados. Do dia 8 até às 20h do dia 10 de maio de 2023, na Avenida Celso Garcia, n. 220, casa A, Brás, nesta cidade e comarca, o denunciado privou a liberdade da companheira [...], mediante cárcere privado, impedindo-a de deixar a residência, trancando-a na morada e restringindo a sua alimentação. Nessas condições fáticas e jurídicas, o imputado ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à ofendida, prenunciando que ela “merecia ir para as ideia” (sic) e, por gestos, munido por armas brancas. Também, ofendeu a honra da ofendida, chamando-a de “lixo, vagabunda, safada.” Como se não bastasse, [...] ofendeu a integridade corporal da ofendida, causando-lhe lesões corporais em sua cabeça, rosto, canela e virilha (conforme fotografias de fls. 40/41 e laudo pericial a ser oportunamente acostado). Na ocasião, o imputado desferiu inúmeros socos na cabeça e chutou a canela da vítima, bem como, fazendo uso de uma faca, raspou a virilha dela. Nessas circunstâncias, resultou à ofendida, em razão de maus-tratos, grave sofrimento físico e mental por meio das ameaças, injúrias e agressões físicas. (fls. 80 do feito de origem).



    (Grifos acrescidos)



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator